Tribunal: TJPA
Processo: 0811448-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811448-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: J.D. CAMARGO - GESTAO DE ATIVOS E DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO MARCÁRIO. USO DE MARCA SEM REGISTRO VÁLIDO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por J.D. Camargo – Gestão de Ativos e Distribuição Ltda. contra acórdão que, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0811448-96.2025.8.14.0000, negou provimento ao recurso e manteve decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de uso da marca “Frango Americano” pela embargante. A decisão embargada fundamentou-se na ausência de registro válido da marca da embargante na classe de atuação da agravada (NCL 29), em pedidos de registro anteriormente indeferidos, em confissão de cessação do uso e em decisão da Justiça Federal reconhecendo a titularidade da marca pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição entre seus fundamentos e a conclusão; (ii) estabelecer se há prequestionamento adequado dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante; (iii) determinar se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro válido da marca na classe NCL 29 — somada a decisões administrativas e judiciais que reconhecem a titularidade da marca à agravada — constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da tutela de urgência, não havendo contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

A jurisprudência do STJ reconhece que a similitude nominativa entre marcas e a afinidade mercadológica entre os serviços ofertados podem configurar risco de confusão, mesmo entre classes distintas, o que justifica a limitação ao uso da marca pela parte sem registro válido.

A menção a diferenças visuais entre as marcas e à ausência de concorrência direta não impede o reconhecimento da ilicitude no uso da marca sem registro na classe pertinente, nem compromete a coerência da decisão.

O prequestionamento dos dispositivos legais invocados (arts. 5º da CF/88; 124, XIX e XXIII; 129, §1º; 143; 195; 210 da LPI; e arts. 186 e 927 do CC) é considerado atendido para fins recursais, ainda que implícito, sendo consignado expressamente nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não se verifica a presença cumulativa dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, haja vista a ausência de probabilidade de provimento e de risco de dano irreparável.

Embora os embargos revelem inconformismo com o resultado, o relator opta por não aplicar multa por protelatoriedade neste momento, limitando-se a advertir a parte embargante quanto à reiteração desse expediente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro válido de marca na classe pertinente, aliada a decisões administrativas e judiciais que reconhecem a titularidade da marca a terceiro, justifica a manutenção de tutela de urgência para impedir seu uso indevido.

A existência de distinção visual entre marcas e de atuação em classes distintas não afasta, por si só, o risco de confusão no mercado, quando presente afinidade mercadológica.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando não demonstrada omissão, obscuridade ou contradição.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, desde que pertinentes à matéria discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; LPI (Lei nº 9.279/96), arts. 124, XIX e XXIII; 129, §1º; 143; 195; 210; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§1º e 2º, 80, 81, 139, IV e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.933/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.03.2015, DJe 17.03.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desemb. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0811448-96.2025.8.14.0000
, em que é Embargante
J.D. CAMARGO – GESTÃO DE ATIVOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
e Embargada
SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
sem atribuição de efeito suspensivo
,
reconhecendo o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados pela parte embargante
, e
advertindo quanto ao uso protelatório de embargos infundados, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC
.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
J.D. CAMARGO – GESTÃO DE ATIVOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado no bojo do Agravo de Instrumento nº 0811448-96.2025.8.14.0000, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a
abstenção de uso da marca “FRANGO AMERICANO”
pela ora embargante.

A decisão recorrida lançada ao id 30546075 reconheceu que, embora existam distinções visuais entre os signos “Frango Americano” e “Frango Americano Brasil” e diferenças nos segmentos mercadológicos (a agravada atua na classe NCL 29 e a agravante na NCL 39), o ponto determinante para a manutenção da tutela de urgência seria a ausência de registro válido da marca da agravante perante o INPI para a classe em controvérsia. Foram destacados ainda os pedidos de registro indeferidos anteriormente, a confissão da embargante em notificação extrajudicial de que cessaria o uso da marca e a existência de decisão da Justiça Federal que reconheceu a titularidade da marca pela agravada.

Em suas razões (id 30886641), a embargante sustenta:
(i) a existência de contradição interna no acórdão, ao afirmar, por um lado, que há distinção visual entre as marcas e ausência de sobreposição mercadológica, e, por outro, reconhecer o uso indevido e determinar a abstenção do uso da marca pela embargante com base na ausência de registro na classe da agravada;
(ii) que possui registro válido na classe 39, o qual deve ser considerado legítimo para os serviços por ela oferecidos, sendo inaplicável a lógica de colidência em virtude do princípio da especialidade marcária;
(iii) requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, entre os quais os artigos 5º da CF/88; 124, XIX e XXIII; 129, §1º; 143; 195; e 210 da LPI (Lei nº 9.279/96), bem como os artigos 186 e 927 do CC;
(iv) por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, invocando os impactos operacionais e reputacionais da decisão mantida no acórdão, bem como os requisitos do art. 1.026, §1º, do CPC.

Em contrarrazões colacionadas ao id 31045235, SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA. pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que:
(i) inexiste contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, o qual foi claro ao considerar a ausência de registro válido da marca “FRANGO AMERICANO BRASIL” perante o INPI, como fundamento autônomo e suficiente para manutenção da tutela de urgência;
(ii) a embargante tenta apenas rediscutir o mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada;
(iii) os embargos são manifestamente protelatórios, dado o histórico de resistência injustificada da embargante ao cumprimento da liminar e o uso reiterado de recursos para postergar os efeitos da tutela deferida;
(iv) requer a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, incisos IV e VII do CPC) e a majoração da multa diária fixada, com base no art. 537, §1º, do CPC, bem como a adoção de medidas coercitivas mais eficazes, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que os presentes
embargos de declaração
preenchem os requisitos formais de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito

A controvérsia submetida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à existência, ou não, de vício de contradição no acórdão anteriormente proferido, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo decisão concessiva de tutela de urgência para que esta se abstivesse de utilizar a marca “Frango Americano”.

I – Da alegada contradição

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de contradição ao, em um primeiro momento, reconhecer a distinção entre os conjuntos-imagem das marcas envolvidas e a atuação das partes em segmentos mercadológicos distintos — fundamentos que tenderiam a afastar o risco de confusão —, e, posteriormente, fundamentar a manutenção da tutela antecipada na ausência de registro válido da marca “Frango Americano Brasil” perante o INPI na classe pertinente à controvérsia.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O voto condutor do acórdão ora embargado desenvolveu raciocínio lógico, estruturado em duas etapas argumentativas: (i) inicialmente reconheceu a existência de distinção visual e ausência de concorrência direta, nos termos da Lei nº 9.279/96, que consagra o princípio da especialidade; (ii) na sequência, ponderou que, a despeito dessas diferenças, a ausência de registro válido na classe pertinente e a existência de decisões administrativas e judiciais que reconhecem a titularidade da marca pela agravada são suficientes, por si só, para a manutenção da tutela deferida.

A jurisprudência do STJ é clara ao reconhecer que mesmo quando não há sobreposição formal de classes, a similitude nominativa e a afinidade mercadológica podem configurar risco de confusão:

A mera diferença no código de especificação do produto ou serviço, de acordo com a Classe Internacional adotada pelo INPI, não é suficiente para se chegar à conclusão sobre a relação de existência de afinidade, razão pela qual deve ser verificado o risco de confusão no mercado consumidor
( REsp 1.340.933/SP , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 17/3/2015)

De igual modo, o uso de marca por quem já teve indeferido pedido de registro por colidência com marca anterior registrada, além de configurar desrespeito à decisão administrativa, revela violação ao princípio da boa-fé, sobretudo quando há confissão de que o uso cessaria caso indeferido o registro — como efetivamente confessado nos autos (notificação extrajudicial, ID 28936779).

O acórdão embargado apenas ponderou que, mesmo diante das alegadas distinções visuais e de escopo, a inexistência de registro deferido à embargante para a classe de atuação da agravada (NCL 29) — aliada às decisões administrativas e judiciais reconhecendo a anterioridade da marca “Frango Americano” — justificam a concessão e manutenção da tutela antecipada, por evidente risco de confusão indevida.

Portanto, não há, no julgado, antagonismo entre os fundamentos apresentados, mas sim raciocínio harmônico e coerente, que não autoriza o acolhimento dos embargos com fundamento no art. 1.022, I, do CPC.

II – Do prequestionamento

A embargante pleiteia o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, como forma de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Nesse aspecto, assiste-lhe razão em parte.

É entendimento consolidado dos Tribunais Superiores que os embargos de declaração, ainda que rejeitados, são via adequada ao prequestionamento da matéria, desde que os artigos invocados guardem pertinência com a matéria decidida.

No caso, verifica-se que os dispositivos invocados (arts. 124, XIX e XXIII; 129, §1º; 143; 195; 210 da Lei nº 9.279/96 e arts. 186 e 927 do CC) foram efetivamente enfrentados, ainda que de forma implícita, na motivação do acórdão, motivo pelo qual não se vislumbra necessidade de nova manifestação. Contudo, para os devidos fins recursais, consigno expressamente o enfrentamento das normas referidas, para efeito de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

III – Do pedido de efeito suspensivo

Requer ainda a embargante a atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC.

Tal pretensão, todavia, não se sustenta, por ausência dos requisitos legais cumulativos:
probabilidade de provimento
e
risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Como já visto, os embargos não apontam vício passível de alteração do julgado, sendo, pois, improvável seu provimento. Ademais, não se comprovou nos autos a existência de risco concreto de dano irreversível à embargante, sendo certo que os efeitos da tutela de urgência mantida se destinam a preservar direito marcário já reconhecido administrativamente e judicialmente.

Assim, os embargos se revelam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

3. Da natureza protelatória do recurso e da aplicação de multa

A parte embargada, em suas contrarrazões, alega que os presentes embargos de declaração têm nítido caráter protelatório, e requer a aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2º, 77 e 81 do CPC, notadamente multa e indenização por litigância de má-fé.

De fato, os argumentos ora reiterados revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que, como se sabe, não justifica o manejo de embargos de declaração.

Todavia, por se tratar da primeira advertência formalizada por este relator acerca da conduta, deixo de aplicar a penalidade pecuniária neste momento, apenas advertindo a parte embargante quanto à reiteração de tal expediente processual.

Ressalto, desde já, que o novo manejo de embargos de declaração infundados, sem identificação de vício sanável nos moldes do art. 1.022 do CPC, poderá ser interpretado como uso abusivo do direito de recorrer, apto a ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, §2º, CPC), além das sanções por litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC).

4. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, sem atribuição de efeito suspensivo, consignando, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, e advertindo formalmente quanto à reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/12/2025